Tribunal: TJMT
Processo: 1001042-27.2018.8.11.0011
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001042-27.2018.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (EMBARGADO), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (EMBARGADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA SOARES - CPF: 170.172.036-15 (EMBARGADO), DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA - CPF: 262.656.138-04 (EMBARGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (EMBARGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (EMBARGANTE), JOSE FERREIRA SOARES - CPF: 170.172.036-15 (EMBARGANTE), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA - CPF: 262.656.138-04 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (EMBARGANTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
EXPEDIÇÃO IRREGULAR DE DECRETO EXECUTIVO PARA REDUÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO EM LOTEAMENTO URBANO PARA BENEFICIAR PARTICULAR (CONSTRUTORA) –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO

– ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO / OMISSÃO NO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DAS PROVAS

– INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA LEI POR MEIO DE EMBARGOS – REJEIÇÃO.

1. A preliminar de não conhecimento por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC que se confunde como próprio mérito dos embargos declaratórios e com ele deve ser apreciada.

2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001042-27.2018.8.11.0011

EMBARGANTE: DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA, CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA

EMBARGADO: ELIAS MENDES LEAL FILHO, JOSE FERREIRA SOARES, IURI SEROR CUIABANO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Dário Roberto Ferreira Braga e Construtora Roberto Braga Ltda
em face do

acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, na
Ação de Improbidade Administrativa n° 1001042-27.2018.8.11.0011
, manejada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor dos
Embargantes e dos corréus Elias Mendes Leal Filho, José Ferreira Soares e Iuri Seror Cuiabano
, em que os Embargantes foram condenados nas sanções do art. 12, I, da Lei nº 8.429/92, à pena de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 10 (dez) anos e de suspensão dos direitos políticos pelo período de 08 (oito) anos.

Em suas razões recursais (ID n. 190219683), os Embargantes defendem que o acórdão embargado apresenta vícios de contradição e de omissão, na medida em que, apesar da inexistência de prova material de eventual dano ao erário, concluiu, com base nos depoimentos testemunhais que teria sido comprovada a redução
da metragem da avenida João Guarnica de 30 para 14 metros supostamente pertencente ao Município de Mirassol D ́Oeste/MT, contudo, além de não existir provas de que a área de terras pertenceria ao Município de Mirassol D ́Oeste, deixou de valorar integralmente o depoimento da testemunha Miguel Francisco de Melo, servidor do município de Mirassol d ́oeste, em que declara categoricamente que o município de Mirassol D`Oeste nunca foi dono da referida área, cuja projeção encontra-se alocada à avenida “João Guarnica”, fato este que entende afastar a condenação imputada aos embargantes de terem se enriquecido ilicitamente em detrimento a um suposto prejuízo causado ao erário.

Por essas razões, pugnam pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, conferindo-lhe efeitos infringentes, para o fim de julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor dos Embargantes e demais requeridos, ante a inexistência de ato ímprobo, mas mera irregularidade administrativa.

A certidão de ID n. 197457659, atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no ID n. 190676681, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de inexistir qualquer vício a ser combatido.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Embargado pugnou pelo não conhecimento dos Embargos, ante a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Trata-se, no entanto, de preliminar que se confunde como próprio mérito dos embargos declaratórios e com ele deve ser apreciada.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Conforme relatado, os Embargantes defendem que o acórdão embargado apresenta vícios de contradição e de omissão
, na medida em que, apesar da inexistência de prova material de eventual dano ao erário, concluiu, com base nos depoimentos testemunhais que teria sido comprovada a redução
da metragem da avenida João Guarnica de 30 para 14 metros supostamente pertencente ao Município de Mirassol D ́Oeste/MT, contudo, além de não existir provas de que a área de terras pertenceria ao Município de Mirassol D ́Oeste, deixou de valorar integralmente o depoimento da testemunha Miguel Francisco de melo, servidor do município de Mirassol d ́oeste, em que declara categoricamente que o município de Mirassol D`Oeste nunca foi dono da referida área, cuja projeção encontra-se alocada à avenida “João Guarnica”, fato este que entende afastar a condenação imputada aos embargantes de terem se enriquecido ilicitamente em detrimento a um suposto prejuízo causado ao erário.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que a real intenção dos Embargantes é ter o mérito da questão reapreciado, contudo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/6/2019, Publicado no DJE 24/6/2019). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO —
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE
.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, Publicado no DJE 20-9-2017).

Com efeito, não há que se falar em contradição/omissão, uma vez que, conforme consignado no acórdão embargado, a existência de
dano ao erário / enriquecimento ilícito restou evidenciada

tanto pelos documentos que instruem a inicial da ação civil pública, quanto pela prova testemunhal, a qual corrobora o fato de que,
para ser aprovado o Loteamento Urbano Parque Bandeirantes II de propriedade dos Embargantes, seria necessário, pelas características da Avenida João Guarnica (categoria V2), que fosse observada a largura de 30 metros, nos termos da Lei n. 111/81, que versa sobre a abertura de vias e logradouros públicos,
sendo que o Decreto Executivo nº 2540/2013 ao dispor sobre a diminuição da largura da Avenida João Guarnica de 30 metros para 14 metros (ID n. 188132691), implicou em prejuízo ao erário, por permitir a redução de logradouro público
,
in verbis
:

(...) Ressai do caderno processual que
Elias Mendes Leal Filho
, prefeito do Município de Mirassol D’Oeste, expediu o Decreto Executivo nº 2540/2013 que dispôs sobre a diminuição da largura da Avenida João Guarnica de 30 metros para então 14 metros, a fim de beneficiar a
Construtora Roberto Braga LTDA
de propriedade de
Dário Roberto Ferreira Braga
responsável pelo Loteamento Parque Bandeirantes II.

Consoante a inicial, o decreto teria sido expedido sem embasamento em estudo específico, sem previsão de compensação pelo construtor, posto que o Município de Mirassol D’Oeste já havia aprovado projeto anterior constando a largura da avenida em 30 metros – e sem a utilização do ato normativo adequado (lei), tudo com o fim de facilitar a regularização e o “desembargo” da construção de unidades residenciais no referido loteamento, vez que algumas unidades já tinham sido construídas dentro da aludida avenida projetada, empreendimento este de propriedade de uns dos financiadores da campanha eleitoral do então prefeito, senhor Dário Roberto Ferreira Braga.

De acordo com o ato normativo em seu art. 1º: Fica definido como via distribuidora de tráfego Categoria V2 a Avenida João Guarnica, em toda sua extensão com largura de 14m (quatorze metros). (id. 150710901 – Pág. 29)

O Ofício n° 165/2013 remetido pela Câmara Municipal de Mirassol D ́Oeste-MT ao Ministério Público Estadual noticiou que foi publicado no diário oficial municipal n° 1.682, ano VIII, o
Decreto do Poder Executivo n° 2540/2013 (id. 150710901 – Pág. 7)
, que colimou definir como via distribuidora de trafego categoria V.2, com largura de 14 (quatorze) metros a “Avenida João Guarnica”, em patente usurpação das atribuições do Poder Legislativo, e segundo a mídia local, foi sugerido que o Decreto em referência foi instituído com escopo de beneficiar a empresa Construtora Roberto Braga, de propriedade do empresário Roberto Braga, que, no último pleito eleitoral, foi um dos principais apoiadores e financiadores da campanha do prefeito á época, Elias Mendes Leal. (id. 150710901 - Pág. 5 e 6)

Importante mencionar que, antes da expedição do decreto executivo, foi requerido pela Secretaria de Administração e Planejamento posicionamento quanto ao Desembargo de Ampliação do Loteamento Parque Bandeirantes II, ao engenheiro civil do Município Rogério Spolador de Souza. (id. 150710901 - Pág. 16)

Em seu parecer, assentou que a Avenida João Guarnica havia sido projetada anteriormente para possuir 30 metros de largura e que para regularização e aprovação da ampliação do mencionado loteamento seria necessário o envio de projeto de lei à Câmara Municipal para aprovar a redução da dimensão da via pública para 14 metros; contudo, mesmo ciente,
Elias Mendes Leal Filho
normatizou a modificação por meio de decreto executivo.

Não é crível admitir que uma via pública projetada desde o seu nascedouro para possuir a dimensão de 30 metros de largura seja reduzida por meio de decreto executivo, sem a comprovação de atendimento do interesse público, para conter apenas 14 metros a fim de beneficiar determinado particular.

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mirassol D ́Oeste-MT, a alteração e denominação de vias e logradouros públicos “Compete a Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito Municipal não exigida está para o especificado nos Ar t. 30 e 61, dispor sobre todas as matérias de competência do Município, e, especialmente: (...) XIX - alteração e denominação de próprios, vias e logradouros públicos;” (https://leismunicipais.com.br/lei-organica-mirassol-do-oeste-mt)

Na fase de instrução processual foram ouvidas testemunhas, cujos depoimentos comprovaram a prática dos atos de improbidade administrativa que foram imputados aos Apelantes (id. 150711065 a 150711074), vejamos:

a) testemunha ROGÉRIO SPOLADOR DE SOUZA, que foi Engenheiro Civil da Prefeitura de Mirassol D'Oeste na época dos fatos, e em tal condição confeccionou o parecer técnico,
alertando
o alcaide a respeito da necessidade da diminuição da Avenida João Guarnica ser abordada por intermédio de Projeto de Lei, ao ser inquirido em Juízo, declarou:

Que se propôs a fazer o desembargo; Que em sua visão, como a avenida estava projetada em 30 metros, não poderia ser com 14 metros; Que sugeriu que fosse feita uma alteração por projeto de Lei, através da Câmara, para poder fazer essa alteração; Que foi dado entrada na aprovação de um Loteamento chamado Bandeirantes III, que estava embargado antes de assumir a cadeira, e pediram para fazer a verificação para poder fazer o desembargo; Que ai constatou essa irregularidade e pediu para fazer a alteração através de projeto de Lei; Que pegou os projetos aprovados do arquivo; Que tinha um projeto do loteamento ao lado, que estava aprovado com desenho com a avenida com 30 metros; Que não podia alterar uma coisa que já tinha sido aprovada; Que todos tinham ciência do seu posicionamento sobre a necessidade de alteração do projeto por meio de Lei; Que seu parecer acabou não sendo acatado e por isso se retirou da Prefeitura; Que seu parecer foi feito de forma técnica; Que é profissional de Engenharia Civil; Que quando assumiu as atividades as casas já estavam embargadas; Que ao seu ver não poderia dar prosseguimento na aprovação do loteamento; Que o loteamento era da Construtora Braga; Que até mesmo o próprio construtor em seu projeto de loteamento anterior constou a avenida com 30 metros; Que não tem conhecimento se houve alguma forma de compensação da Construtora para diminuir a avenida de 30 metros para 14 metros; Que se um loteamento é aprovado pelo Município, com uma avenida projetada em 30 metros, isso vincula as partes, e acha que isso tem que ser alterado por projeto de Lei; Que essa avenida seria uma continuidade até o aeroporto; Que a avenida é bem extensa; Que o parecer foi com base no art. 10, parágrafo único, da Lei 111/81, e também no projeto anterior aprovado que já estava com 30 metros; Que no Loteamento Bandeirante I foi deixado 30 metros para a avenida; Que a outra empresa veio e construiu na rua, com casas dentro da margem desses 30 metros; Que analisando o mapa apresentado na audiência, quando olha a Rua João Guarnica, vê uma avenida com duas ruas, uma lateral a outra

b) a testemunha JOSÉ CARLOS ALVES MARTINS no depoimento judicial declarou:

Que na época esteve no local com o engenheiro da Prefeitura; Que as obras foram embargadas; Que existia uma área em que a extensão seria 30 metros e em outro seria 14 metros; Que em se tratando de via pública, para fazer alteração, tem que passar pela Câmara; Que se é aprovado um loteamento com avenida com 30 metros, tem que ser respeitado; Que se houver um interesse público para beneficiar a coletividade com a redução dessa avenida, desde que a Câmara aprove e siga os ritos administrativos corretos, não vê problema em alterar; Que se o loteamento for aprovado o Município fica vinculado; Que o Decreto do Prefeito produziu efeitos; Que teve parecer jurídico contrário da Câmara; Que o próprio engenheiro da Prefeitura na época foi contrário; Que a cidade inteira tinha conhecimento que o Sr. Roberto apoiou o Elias na campanha; Que não pode afirmar se havia um acordo entre eles.

c) a testemunha MIGUEL FRANCISCO DE MELO afirmou em juízo:

Que a Avenida João Guarniça consta com projeção de Avenida; Que a legislação diz que os arruamentos tem que dar sequência; Que entende que no mapa a avenida está projetando 30metros; Que o loteador teve a intenção de fazer alguma coisa que desse um requinte e por conta disso projetou a avenida; Que o próximo loteador teria que dar continuidade a avenida, aceitando a projeção; Que é isso que nossa lei diz, que ele tem que seguir com o arruamento; Que hoje ainda há possibilidade de implementar a avenida se houver investimento; Que no mapa apresentado em audiência existe a projeção de uma avenida; Que no seu entendimento teria que ter sido considerado como avenida, porque ela dá início como avenida e depois ela tem prolongamento para outro bairro; Que estaria 'matando' a avenida se a transformasse em rua e depois em avenida de novo; Se você tem uma avenida, e depois a tira, quem comprou fica prejudicado; Que se a projeção foi feita com intuito de marketing, se trata de propaganda enganosa; Que tem conhecimento da legislação municipal que define que alteração de via pública tem que ser feita por meio do Poder Legislativo, e não por meio de Decreto; Que se fosse responsável técnico do Município, só daria alvará para construção ao loteador posterior além dos 16 metros necessários para implementação da avenida, porque em um futuro loteamento, não teria espaço; Que só concederia alvará ao loteador se ele construísse além dos 16 metros necessários para construir a avenida; Que em outros casos a Prefeitura desafetou áreas; Que a pessoa doaria essa parte ao Município, e quando fosse lotear abateria no quantitativo que deveria respeitar de arruamento; Que não há outro caso em que havia projeção não implementada, em que o Município tenha alterado isso através de Decreto.

d) a testemunha LAÉRCIO ALVES PEREIRA, por sua vez, narrou declarou judicialmente:

Que se recorda dessa situação; Que um munícipe veio reclamar se não iriam tomar providências em relação a esse Decreto; Que era Presidente da Câmara; Que pediu para tentarem localizar o Decreto no portal transparência; Que localizaram o Decreto e após oficiaram o Prefeito dando prazo para ele revogá-lo, porque a Lei Orgânica fala que é atribuição da Câmara; Que a questão de diminuição tem que passar pela Câmara, por meio de processo legislativo; Que na época o Procurador do Município falou que estava dentro da legalidade e que não iriam revogá-lo; Que fizeram um Decreto Legislativo para sustar o Decreto do Prefeito; Que após ter sido notificado o Prefeito, o Procurador manifestou que estava dentro da legalidade; Que a empresa beneficiada com esse Decreto foi a Construtora Braga; Que o Sr. Dario era parceiro político do Prefeito; Que não tem conhecimento se houve compensação ao Município pela diminuição da área pública; Que o Loteamento Parque Bandeirantes foi criado pelo Sr. Dario; Que o próximo Loteamento não teria que ceder parte para continuar a avenida, mas reservar os 30% de área para o Município; Que as casas foram construídas na gestão do Prefeito Donizete; Que o Decreto não determinava trecho; Que dava a entender que haveria modificação, e assim teria que passar pelo Legislativo com sanção do Prefeito

e) a testemunha SÉRGIO DOS SANTOS, que na época dos fatos era vereador na Câmara Municipal, e consignou em Juízo:

Que se recorda dos fatos; Que na época tomaram conhecimento do Decreto; Que então deliberaram junto com os demais vereadores; Que fizeram uma reunião com a assessoria jurídica da Casa, que mencionou que era um ato ilegal, e a forma de concertar seria através de um Decreto legislativo cancelando esse ato do então Prefeito; Que assim foi feito; Que a Lei Orgânica diz no art. 29, salvo engano, que esse ato tem que ser passado pelo plenário da Câmara e então sancionado pelo Prefeito; Que a assessoria da Prefeitura tinha dado um parecer favorável ao Decreto do Prefeito, e o engenheiro na época deu um parecer contrário; Que a empresa beneficiária com o Decreto foi a Construtora Roberto Braga; Que o proprietário da Construtora foi o principal apoiador de campanha do Sr. Elias; Que esse acontecimento ocorreu já nos primeiros meses de Gestão do Sr. Elias; Que não viu esse expediente ser feito em relação a outros loteamentos; Que alguns pontos da avenida não tinha 30 metros porque existiam casas construídas; Que justamente nesse trecho onde estão essas casas que é o loteamento da construtora; Que a avenida é larga lá na frente e ali não; Que no entendimento deles o próximo loteador tem que ceder a área; Que chegou ao conhecimento deles que a área que o loteador queria ceder não era naquela avenida, mas próximo do córrego; Que o Decreto do Prefeito modificava a avenida para rua, diminuindo-a de um tamanho para outro.

Além disso, não merece prosperar o argumento de que
o depoimento da testemunha Miguel Francisco de Melo, servidor do município de Mirassol d ́oeste, não foi integralmente valorado, no sentido de que o Município de Mirassol D ́Oeste nunca foi dono da referida área, porquanto

o acórdão embargado expressamente ressaltou que, segundo disposição da Lei Municipal n. 111/1981,
as vias de loteamentos deverão seguir as diretrizes dadas pela Prefeitura, a fim de integrar-se na estrutura viária urbana, proporcionando continuidade com os arruamentos existentes respeitando as condições da topografia local
, e que restou devidamente caracterizada a prática de ato ímprobo que causou prejuízo ao erário, na medida em que, os requeridos/apelantes infringiram as regras de administração pública a fim de executar a obra do loteamento fora das determinações legais para depois comercializá-las, tudo no intuito de obter vantagem patrimonial às custas do patrimônio público local.

Veja-se:

É indiscutível que, não houve regulamentação da redução da avenida por meio de Projeto de Lei, e que o ato deveria ainda ser submetido a Câmara de Vereadores de Mirassol D ́Oeste.

A Lei Municipal nº 111/1981 preconiza o seguinte:

Artigo 9º – As áreas reservadas em todos os terrenos a lotear sem ônus para o município, destinadas ao sistema de circulação aos equipamentos comunitários, bem como a espaços livres, de uso público, serão no mínimo de 35% (trinta e cinco por cento), da área total dos terrenos assim distribuídos:

(...) III – Para o sistema de circulação: 20% (vinte por cento), da área da gleba.

(...)

Artigo 10º – Fica proibida, nas áreas urbanas, de expansão urbana e rural do Município, a abertura de vias de comunicação ou logradouros públicos, sem a prévia licença da Prefeitura.

Parágrafo único: As vias de loteamentos deverão seguir as diretrizes dadas pela Prefeitura, a fim de integrar-se na estrutura viária urbana, proporcionando continuidade com os arruamentos existentes respeitando as condições da topografia local.

A título de informação, o loteamento foi alvo de investigação pelo Ministério Público antes mesmo da edição do decreto questionado, por contemplar diversas irregularidades, tais como: inexistência de consulta prévia e licença para construção das casas populares ao ente municipal, falta de aprovação de projeto de construção, ausência de instalações preliminares de redes de esgoto, de iluminação, de telefonia, bem como de áreas de recreio, educação e cultura, e tais fatos ensejaram a propositura da Ação Civil Pública nº 937-77.2012.811.0011, que foi julgada procedente em 13/02/2015.

É certo que, o primeiro mandamento de qualquer servidor público, em sentido lato: agentes políticos ou públicos, é o respeito à coisa pública, porque se está a viver em uma República (res publica). Veja-se:

Como assinala Ruy Cirne Lima, a proteção dos bens e dinheiros públicos é estabelecida, em primeiro lugar, contra o próprio administrador público, nos termos da equação da relação de administração. É que a utilidade pública – a ser eficazmente criada, promovida, incentivada e preservada pela ação administrativa – é toda ela protegida pelo Direito. E o é, primacialmente, contra o administrador. (Princípios de Direito Administrativo. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 553-554).

Evidentemente, os desígnios no trato dos bens públicos não dependem do legislador ordinário. Há uma compreensão e uma interpretação constitucional alheias, superiores e prévias à colocação dos legisladores. A estes cabe viabilizar e assegurar a eficácia dos desígnios constitucionais, essencialmente protetores dos bens que quis reputar públicos.

[...] os exercentes de funções políticas agem debaixo de um estatuto especial, viabilizado pelo mandato; esse estatuto foi qualificado por Cirne Lima como relação de administração.
O administrador gere coisa alheia. O dono continua sendo o povo. É em seu nome que age o governante, que não pode se comportar como dono, mas como administrador, mandatário
. Por isso, Sampaio Dória vê no mandato político espécie perfeita do gênero mandato.

É muito didática a síntese do saudoso mestre: “1º) o representante tem de querer com o povo, ou como o povo, e nunca em nome próprio, como em causa própria; 2º) as atribuições dos governantes são as instruções do povo em leis ou costumes, ou tudo o que estiver implícito na finalidade do encargo; 3º) com a eleição de governantes, o povo não aliena o direito de os chamar a contas, e responsabilizá-los pelo que tenham feito, ou deixado de fazer; 4º) o governante é autodeterminante na técnica com que desempenhe seu mandato” (ob., p. 312). (ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 83 e 96). [Sem negrito no original]

Infere-se, portanto, que, os requeridos/apelantes infringiram as regras de administração pública a fim de executar a obra do loteamento fora das determinações legais para depois comercializá-las, tudo no intuito de obter vantagem patrimonial às custas do patrimônio público local.

Denota-se que, por intermédio dos requeridos/apelantes, foi desconsiderada a anterior previsão de lei a respeito da correta largura de avenida, e presenteado particular com considerável metragem que pertencia ao Município de Mirassol D'Oeste, referente efetivamente a área pública, bem de uso comum do povo, medida esta que, aliás, mesmo que aprovada por legislação municipal seria objeto de fundadas dúvidas a respeito de sua legalidade ou não.

Restou comprovado que DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA e CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA obtiveram enriquecimento ilícito, pois, com a modificação da “avenida para rua” e a “alteração da delimitação” tiveram acréscimo patrimonial, considerando que a “metragem excedente” passou a integrar o Loteamento, e a ser classificada como área particular (e não mais pública), condutas que se enquadram no artigo 9º da Lei nº 8.429/1992.

Embora os aludidos demandados não sejam servidores públicos, a empresa e o representante legal, na qualidade de terceiros, foram indevidamente beneficiados a partir da conduta improba dos demais requeridos, e, portanto, a conduta incide no artigo 3° da Lei n° 8.429/92, que assim preconiza:
Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

Por sua vez, o requerido ELIAS MENDES LEAL FILHO, enquanto prefeito, não possuía competência para editar o Decreto Executivo 25/40/2013 para e diminuir a largura da Avenida João Guarnica, e o Demandado JOSÉ FERREIRA SOARES, expediu alvará para liberação do loteamento e redução da avenida (id. 150710904 – Pág. 17), consciente de que medida era ilegal.

Conforme as notícias jornalísticas inseridas aos ids. 150710901 - Pág. 22 a 28, o empresário Roberto Braga, dono da construtora, foi um dos principais apoiadores da campanha do Prefeito Elias Mendes Leal.

Logo, as
condutas dos apelantes/demandados
foram
conscientes
, contra as regras aplicáveis a gestão da coisa pública, e, portanto,
dolosas
.

Em presença ao quadro, o artigo 37, § 4º, da Constituição Federal prevê a possibilidade de cominação de sanções para os atos considerados ímprobos, que no caso, encontram-se presentes: enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação aos princípios da administração pública.

Depois de modificada a extensão de forma indevida pelo gestor Elias Mendes Leal Filho via decreto, o loteamento foi regularizado junto à prefeitura.

Nesse aspecto, embora a avenida em discussão se localizasse inicialmente dentro de área particular, é certo que, após a aprovação do loteamento urbano, em que são exigidos logradouros públicos nos padrões previstos em lei, estes passam a incorporar o patrimônio público municipal, razão pela qual, não há que se falar em ausência de provas de
que a área de terras pertenceria ao Município de Mirassol D ́Oeste.

Ressalto, outrossim, que, é sabido que, à luz do princípio do livre convencimento motivado do julgador, é desnecessária a apreciação minuciosa de todos os pontos debatidos nas razões das partes, bastando a explicitação dos fundamentos que resolvem o núcleo da relação jurídica, de acordo com as provas constantes nos autos.

Logo, verifica-se que o acórdão tratou suficientemente sobre a matéria apontada no feito, em nada havendo integrá-lo nestes embargos de declaração.

Como se vê, súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto, em razão da ausência de quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024